Tribunal: TJDFT
Processo: 0730866-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. PERÍCIA JUDICIAL INDIRETA. RECUSA DE COBERTURA. DESNECESSIDADE DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O laudo confeccionado por perito judicial é documento que, diante de sua tecnicidade, goza de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente por ser realizado por sujeito imparcial, desinteressado na resolução da demanda em favor de qualquer das partes.
2. A perícia indireta é uma modalidade admitida pela lei e executada na impossibilidade ou desnecessidade de realização da perícia direta, quando for suficiente o exame de prontuários médicos e outros documentos colacionados aos autos. Assim, não há que se falar em deficiência no laudo elaborado em razão da ausência de realização de entrevista com a família da paciente, visto que não há obrigatoriedade de que o perito se utilize dessa diligência, conforme prevê o art. 473, § 3o, do Código de Processo Civil.
3. Comprovado, por meio de laudo pericial, que o quadro clínico da parte não indicava a necessidade da pretendida cobertura de internação domiciliar na modalidade home care, podendo a família ou o cuidador acompanhar a paciente, incabível impor à operadora de plano de saúde tal obrigação.
4. Na hipótese, o laudo pericial foi realizado com o cuidado técnico necessário à solução da lide, utilizando-se como base a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial da Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar - ABEMID e a Tabela do Núcleo Nacional de Empresas de Assistência Domiciliar – NEAD para analisar os critérios de elegibilidade para avaliação da inclusão no Programa de Internação Domiciliar.
5. Apelação conhecida e desprovida.